Tribunal: STF
Processo: HC 198334
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 127.330/CE, submetido à relatoria do Ministro JORGE MUSSI.
    Consta dos autos que, no bojo de Procedimento Investigatório Criminal instaurado para averiguar informações sobre a existência de "servidores fantasmas" na Câmara Municipal local, bem como as consequências penais de tal conduta, caso confirmada, incluindo corrupção, lavagem de dinheiro, falsidade, etc., o Ministério Público requereu a quebra dos sigilos bancário e fiscal do paciente, então presidente daquele órgão, e demais investigados ocupantes de cargos em comissão vinculados ao seu gabinete (Doc. 10, fls. 53-63), o que foi deferido pelo magistrado processante (Doc. 3).
    Buscando a anulação da medida, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (Doc. 4):
    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO, LAVAGEM DE DINHEIRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. 1. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DA COAF, DA PESQUISA NO SIMPCE E DO INQUÉRITO CIVIL MENCIONADO NO PEDIDO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS EXPRESSO NO PEDIDO MINISTERIAL. MOMENTO PRÉ-PROCESSUAL, EM FASE INVESTIGATÓRIA. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS, BASTANDO EXISTIREM INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. DEMONSTRAÇÃO DEVIDAMENTE REALIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ELEMENTOS SUFICIENTES. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO SUCINTA, MAS OBJETIVA, SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA NA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA, NOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES E NA NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. INDÍCIOS DE DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS, COM TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS ELEVADAS, REALIZADAS POR ASSESSORES PARLAMENTARES NOMEADOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACARANAÚ, ORA PACIENTE, PARA CONTA DE TITULARIDADE DE SUA SOGRA. REQUISITOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. 3. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO POR NÃO TEREM SIDO INDIVIDUALIZADOS NA DECISÃO OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO STJ NO BOJO DO HC 506.999/PR. REQUISITOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NO PEDIDO DE QUEBRA DOS SIGILO E OBSERVADOS PELO MAGISTRADO, QUE FUNDAMENTOU A MEDIDA NA DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE PELO ÓRGÃO MINISTERIAL DA MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES E DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS DO HC 506.999/PR PRESENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 
    1. Na presente ação constitucional de habeas corpus busca-se a declaração de nulidade da decisão que decretou a quebra de sigilo bancário e fiscal do paciente, mediante as alegações de ausência de documentos citados no Pedido de Quebra do Sigilo Bancário e Fiscal (Relatório da COAF, Pesquisa do SIMPCE e Inquérito Civil nº 2013/20065). Alega-se, ainda, ausência de fundamentação do decisum, por falta dos requisitos autorizadores da quebra do sigilo bancário, em ofensa ao art. 93, IX da CF;
    2. Inicialmente, quanto ao cabimento deste recurso, válido salientar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Informativo nº 447 do STF: "O habeas corpus é medida idônea para impugnar decisão judicial que autoriza a quebra de sigilos fiscal e bancário em procedimento criminal, haja vista a possibilidade destes resultarem em constrangimento à liberdade do investigado";
    3. O impetrante aponta que inexistem nos autos o Relatório da COAF, a pesquisa realizada no SIMPCE e o Inquérito Civil nº 2013/20065, sendo que esses foram mencionados pelo Ministério Público como fundamentos para a decretação da quebra do sigilo fiscal e bancário, pelo que o decisum estaria nulo. No entanto, o fato de a acusação ter em sua posse, na fase investigativa, tais documentos, não enseja ofensa ao contraditório ou ampla defesa, inclusive pelo procedimento ter se dado de forma sigilosa, em fase pré-processual, sendo suficiente que mencione, em seu requerimento, os elementos que colheu durante a investigações, indicando os indícios da autoria e materialidade delitivas. Em tal fase, não há análise aprofundada das provas, bastando existirem indícios suficientes da ocorrência de crime e de sua autoria, o que, no caso dos autos, restou bem demonstrado pelo órgão ministerial;
    4. Ressalte-se que foram acostados aos autos do Pedido de Quebra do Sigilo Bancário diversos documentos com outras supostas irregularidades na condução da presidência da Câmara por parte do paciente, tais como nomeações excessivas de cargos em comissão, isso em investigação no PIC nº 2018/543616, o que também é pertinente ao presente caso, por terem surgido suspeitas de haver “funcionários fantasmas” naquele órgão público. Da análise dos autos, verifica-se que a Procuradoria da Justiça menciona a existência de prova indiciária do cometimento de crimes contra o Patrimônio Público, ressaltando, ao final, ser imprescindível a quebra do sigilo bancário e fiscal das 20 (vinte) pessoas indicadas;
    5. Inclusive, com relação à alegação de que apenas 05 (cinco) dessas pessoas foram nomeadas no relatório da COAF, destaca-se que ficou clarividente que os 05 (cinco) servidores realizaram transferências de iguais valores, em montante de dinheiro incompatível com a renda da Sra. Benedita, titular da conta bancária. Contudo, o MP também ressaltou que outros servidores da Câmara Municipal de Maracanaú, especialmente os lotados no Gabinete do então Presidente, ora paciente, também poderiam estar envolvidos com a transferência ilícita de valores, diante de cinco já terem realizado tais transferências suspeitas e ainda haver grande montante de dinheiro a ser descoberta a origem, sendo que a maioria das transferências deu-se no dia do pagamento dos servidores da Câmara Municipal. Outrossim, as suspeitas do órgão ministerial restaram em sua maioria comprovadas após a efetivação da quebra do sigilo;
    6. No caso, aplica-se o princípio pas de nullité sans grief, que leciona que não há nulidade sem prejuízo, já que as supostas irregularidades apontadas pelo impetrante não constituem nulidade processual, tanto por existirem indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva, como pelo conteúdo de tais documentos terem sido expressamente destacados no Pedido Ministerial;
    7. Portanto, tendo em vista que não restou demonstrado prejuízo que acarrete nulidade, já que o conteúdo dos documentos impugnados foi exposto no Pedido Ministerial e, ainda, por se tratar de fase pré-processual (investigativa), indefere-se o pleito de nulidade da decisão vergastada;
    8. Com relação à ausência de fundamentação, o impetrante alega que a decisão não passa de “mero despacho” travestido de decisão interlocutória, pelo que entende merecer reforma. No entanto, mesmo sucinta não está ausente de fundamentação, sendo concisa, mas objetiva, pois relatou o pleito ministerial, esclareceu os indícios mencionados pela Procuradoria da Justiça em seu requerimento, colacionou jurisprudências a respeito do tema a fim de basilar a decisão e, ao fim, decretou a quebra dos sigilos bancários e fiscais;
    9. Ainda, a decisão indicou que o pedido baseou-se em investigação de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, com esquema de desvio fraudulento de recursos públicos pelo presidente da Câmara Municipal de Maracanaú e seus assessores parlamentares através do encaminhamento de seus vencimentos para uma conta em nome da sogra do paciente, pelo que não se afigura genérica;
    10. O impetrante, inclusive, argumenta que a decisão não demonstrou cada um dos requisitos estabelecidos pelo STJ, quais sejam: a) demonstração de indícios de existência de delito; b) demonstração da necessidade/imprescindibilidade da medida para obtenção de prova da autoria e/ou materialidade do delito; c) indicação da pertinência temática entre as informações obtidas e a natureza do delito; e d) delimitação dos sujeitos titulares dos dados a serem investigados e do lapso temporal abrangido pela ordem de ruptura dos registros sigilosos mantidos por instituição financeira. Porém, há de se ressaltar que tal demonstração deve ser feita pelo requerente do pedido que, no caso, é o Órgão Ministerial. Cabe ao magistrado observar se tais requisitos restaram demonstrados pelo requerente e, em caso positivo, deferir a ordem, de forma fundamentada;
    11. No caso, o magistrado salientou que restou demonstrado pela narrativa e elementos trazidos pela Procuradoria de Justiça a necessidade e imprescindibilidade da medida cautelar, já que vislumbrou indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes, havendo interesse público e necessidade de aprofundamento das investigações. Assim, observados os requisitos legais, consubstanciados na imprescindibilidade da medida, especialmente diante da investigação de crimes ligados ao patrimônio público (desvio de verbas pelo Presidente da Câmara Municipal de Maracanaú e de seus assessores parlamentares, com transferências bancárias para a conta da sogra do paciente), a quebra do sigilo bancário foi devidamente autorizada pelo magistrado de origem;
    12. Para fins de enaltecer o debate, é válido destacar que, ao contrário do defendido pelo impetrante, restaram demonstrados pelo Ministério Público, nos autos do Pedido de Quebra do Sigilo Bancário e Fiscal, os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 506.999/PR. Explica-se.
    13. Quanto a demonstração de indícios de existência de delito, essa afigura-se incontestável diante dos elementos do Pedido Ministerial. Não é a ausência de cópia do relatório da COAF - ou dos demais documentos citados pelo impetrante - que apagam os indícios de materialidade delitiva, que estão presentes no caso, conforme bem salientado pelo MP de primeiro grau;
    14. Restou demonstrado também pelo Ministério Público a imprescindibilidade da medida para obtenção das provas, já que os delitos versam exatamente sobre desvio de verbas públicas por parte do paciente e seus assessores, com transferências suspeitas à conta bancária da Sra. Benedita, sogra de Carlos Alberto, pelo que a quebra do sigilo mostrava-se o único meio de conseguir provas mais robustas de autoria e materialidade dos delitos investigados;
    15. Da mesma forma, resta clarividente no pedido ministerial que as informações obtidas e a natureza do delito guardam pertinência e conexão, já que foram obtidos extratos bancários e demais comprovantes de transferências exorbitantes feitos pelos assessores parlamentares para a conta da sogra do paciente, então presidente da Câmara Municipal de Maracanaú, inclusive no dia do recebimento de seus vencimentos;
    16. E, para finalizar, o Ministério Público delimitou no quadro de fl. 11 (antiga folha 10) todas as pessoas que teriam seus registros bancários e fiscais quebrados, as quais em sua maioria eram assessores parlamentares ligados ao paciente, suas pessoas jurídicas e a sogra do então presidente da Câmara, indicando o período a ser quebrado o sigilo, qual seja de 01/01/2017 à 31/12/2018, tendo o magistrado especificado, em sua decisão, que a quebra dar-se-ia no mesmo período solicitado no referido quadro, pelo que restou também atendido este requisito;
    17. Por conseguinte, o que se vislumbra no caso é que o magistrado entendeu presentes os requisitos para decretação da quebra do sigilo bancário e fiscal, já que realmente restaram evidenciados pelo Ministério Público em seu requerimento, tendo verificado que a medida era imprescindível para obtenção de provas de autoria e materialidade dos crimes investigados e para o aprofundamento das investigações;
    18. Válido salientar, ainda, que o caso em apreciação se trata de processo criminal em que a gravidade dos crimes é patente, bem como que, após o deferimento do pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal, que já conta com mais de 2.300 (duas mil e trezentas páginas), verificou-se que foram desviados em torno de R$ 1.270.531,90 (hum milhão, duzentos e setenta mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa centavos), que o desvio de recursos públicos da Câmara Municipal dava-se através de uma possível associação criminosa, em que eram nomeados “funcionários fantasmas” que, além de não prestarem serviço junto à entidade legislativa, em tese, ao receberem os seus vencimentos, depositariam parte deles nas contas bancárias indicadas pelo então Presidente da Câmara Municipal, ora paciente, ações estas feitas de forma sistemática, planejadas e reiteradas a cada mês, tendo o paciente e os corréus sido denunciados pela prática de 192 (cento e noventa e dois) crimes de peculato, 192 (cento e noventa e dois) crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa.
    19. Ordem conhecida e DENEGADA. 
    Contra esse julgado, foi interposto Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento (Doc. 6), em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 8):
     AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO INSTAURADO PARA APURAR A EXISTÊNCIA DE SERVIDORES FANTASMAS EM CÂMARA MUNICIPAL. NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DO RECORRENTE. DEFERIMENTO FUNDAMENTADO. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 
    1. O sigilo bancário e fiscal é garantido no artigo 5º da Constituição Federal, e para que haja o seu afastamento exige-se ordem judicial que, também por determinação constitucional, precisa ser fundamentada (artigo 93, IX, da Carta Magna).
    2. Em reforço às regras contidas na Lei Maior, o artigo 1º, § 4º da Lei Complementar 105/2001 prevê que "a quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial".
    3. Na espécie, não há que se falar em falta de fundamentação da decisão que autorizou a quebra de sigilo bancário e fiscal dos investigados, uma vez que o togado de origem, com base nas provas colhidas no procedimento investigatório criminal instaurado, concluiu que a medida é indispensável para a apuração de diversos crimes decorrentes da suposta nomeação de servidores fantasmas na Câmara Municipal local. Precedentes.
    4. Ao contrário do que consignado pela defesa, a motivação apresentada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Maracanaú é suficiente para a decretação da medida, não havendo que se falar em inovação da fundamentação pela Corte de origem.
    OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE O RELATOR NEGAR PROVIMENTO A RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL IMPROCEDENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 34, INCISO XVIII, ALÍNEA "B", DO REGIMENTO INTERNO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
    1. O artigo 34, inciso XVIII, alínea "b", do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator a negar provimento ao recurso que for contrário à jurisprudência dominante acerca do tema, exatamente como ocorre na hipótese dos autos, inexistindo prejuízo à parte, já que dispõe do respectivo regimental, razão pela qual não se configura ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
    2. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a existência de constrangimento ilegal no acórdão impugnado, ao argumento de que Não houve qualquer enfrentamento de questão de fato e de direito ali levantadas, mesmo após provocação pela via recursal adequada. Reitera a alegação de nulidade da decisão que autorizou a quebra do sigilo bancário e fiscal do paciente, que se limitou a afirmar ser importante para a investigação o afastamento de sigilo bancário, tendo como base informações obtidas pelo MP junto ao COAF. Enfatiza, ainda, que O que se deu foi mera chancela do pedido ministerial pela busca generalizada de provas com a quebra de sigilo de dados fiscais e bancários de 20 pessoas físicas e jurídicas, incluindo-se o paciente, pelo prazo de 2 (dois) anos, de 2017 a 2018, em despacho abstrato e padrão, que se amoldaria com perfeição a qualquer outro quadro fático. 
    Requerem os impetrantes, assim, a concessão da ordem, para que seja reconhecida a ilegalidade na decretação da quebra de sigilo bancário e fiscal contra o paciente, por absoluta inexistência de fundamentação idônea, anulando-se as cautelares decretadas, com a consequente declaração de nulidade das provas angariadas, inclusive com o afastamento de eventual compartilhamento de dados a outros órgãos. 
    É o relatório. Decido.
    Não prospera a irresignação. 
    O acórdão atacado enfrentou e resolveu satisfatoriamente todas as teses veiculadas no Recurso Ordinário interposto pela defesa, não cabendo reparos.
    Da mesma maneira, sem razão a insurgência quanto à suposta ausência de fundamentação da decisão judicial que autorizou a quebra dos sigilos fiscal e bancário do paciente. 
    Na visão ocidental de Democracia, governo pelo povo e a limitação no exercício do poder estão indissoluvelmente combinados, sendo imprescindível a observância dos direitos e garantias individuais constitucionalmente consagrados, uma vez que, enquanto comandos proibitórios expressos direcionados ao Estado tem por primordial finalidade o afastamento de indevida ingerência estatal no âmbito da esfera jurídica individual, impedindo o ferimento da dignidade humana, vida, liberdade, propriedade e intimidade (MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, Estado de direito e constituição. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 16 ss; JOSÉ ALFREDO OLIVEIRA BARACHO. Teoria da Constituição. Revista de Informação Legislativa. ano 15. n. 58. abr/jun. 1978; J. J. GOMES CANOTILHO, J. J. Direito constitucional. Coimbra: Almedina, 1993. p. 541 ss; PAOLO BARILE. Diritti dell’uomo e libertà fundamentali. Bolonha: Il Molino. p. 13 ss).
    A real efetividade dos direitos e garantias individuais é imprescindível para a preservação do Estado de Direito (RAFAEL BIELSA. Estudios de Derecho Público – Derecho Constitucional. Tomo III. Buenos Aires: Arayú, 345), pois, conforme a sempre atual advertência de MADISON:
    “num governo livre, é preciso dar aos direitos civis a mesma garantia que aos direitos religiosos” (Federalist papers, LI).
    O artigo 5º, incisos X e XII da Constituição Federal consagrou a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas; estendendo essa proteção constitucional aos sigilos de dados, inclusive o bancário e fiscal.
    Nesse contexto, em regra, não podemos deixar de considerar que as informações bancárias, sejam as constantes nas próprias instituições financeiras, sejam as constantes na Receita Federal ou organismos congêneres do Poder Público, constituem parte da intimidade e vida privada da pessoa física ou jurídica. Não há dúvida, portanto, de que o desrespeito ao sigilo bancário constitucionalmente protegido, em princípio, acarretaria violação de garantias constitucionais (CELSO BASTOS. Estudos e pareceres de direito público. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. p. 63 ss. VITAL RAMOS VASCONCELOS. Proteção constitucional ao sigilo. Revista FMU-Direito, nº 6, p. 17 ss.).
    A proclamação dos direitos individuais, entretanto, nasceu para reduzir a ação do Estado aos limites impostos pela Constituição, sem, contudo desconhecer a obrigatoriedade das condutas individuais operarem dentro dos limites impostos pelo direito, conforme salientado por QUIROGA LAVIÉ (Derecho constitucional. Buenos Aires: Depalma, 1993. p. 123 ss). 
    Os direitos e garantias individuais, consequentemente, não são absolutos e ilimitados, uma vez que encontram seus limites nos demais direitos igualmente consagrados pela Carta Magna (Princípio da relatividade ou convivência das liberdades públicas) e, quando houver conflito entre dois ou mais direitos ou garantias fundamentais, o intérprete deve utilizar-se do princípio da concordância prática ou da harmonização, de forma a coordenar e combinar os bens jurídicos em conflito, evitando o sacrifício total de uns em relação aos outros, realizando uma redução proporcional do âmbito de alcance de cada qual (contradição dos princípios), sempre em busca do verdadeiro significado da norma e da harmonia do texto constitucional com sua finalidade precípua.
    A própria Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas, expressamente, em seu art. 29 afirma tanto a finalidade, quanto a relatividade dos direitos individuais:
    “toda pessoa tem deveres com a comunidade, posto que somente nela pode-se desenvolver livre e plenamente sua personalidade. No exercício de seus direitos e no desfrute de suas liberdades todas as pessoas estarão sujeitas às limitações estabelecidas pela lei com a única finalidade de assegurar o respeito dos direitos e liberdades dos demais, e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Estes direitos e liberdades não podem, em nenhum caso, serem exercidos em oposição com os propósitos e princípios das Nações Unidas. Nada na presente Declaração poderá ser interpretado no sentido de conferir direito algum ao Estado, a um grupo ou uma pessoa, para empreender e desenvolver atividades ou realizar atos tendentes a supressão de qualquer dos direitos e liberdades proclamados nessa Declaração”.
    Os direitos e garantias individuais, portanto, não podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC nº 70.814-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJ, 24-6-1994), pois como ensinado por DUGUIT:
    “a norma de direito, por um lado, impõe a todos o respeito aos direitos de cada um, e em contrapartida, determina uma limitação sobre os direitos individuais, para assegurar a proteção aos direitos gerais” (Fundamentos do direito. São Paulo: Ícone Editora, 1996, p. 11 ss).
    O afastamento da inviolabilidade do sigilo bancário só poderá ser decretado, nos termos da LC 105/01 e sempre em caráter de absoluta excepcionalidade, quando existentes fundados elementos de suspeita que se apoiem em indícios idôneos, reveladores de possível autoria de prática delituosa por parte daquele que sofre a investigação e estiverem presentes os seguintes requisitos, como tive oportunidade de destacar em voto proferido no MS 25940/DF (PLENÁRIO 26/04/2018):
    (a) autorização judicial; 
    (b) indispensabilidade dos dados constantes em determinada instituição financeira, Receita Federal ou Fazendas Públicas;
    (c) individualização dos investigados e do objeto da investigação; 
    (d) obrigatoriedade da manutenção do sigilo em relação às pessoas estranhas à causa; 
    (e) utilização de dados obtidos somente para a investigação que lhe deu causa, salvo nova autorização judicial. 
    A necessidade de fiel observância aos requisitos constitucionais e legais é obrigatória para o afastamento da garantia constitucional (HC 93.050-6/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 10-6-2008; HC 84758, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ 16-06-2006; HC 85.088/ES, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 30-9-2005; AI 655298 AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 04/09/2007; MS 25812 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ 23/02/2006AI 541265 AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 04/10/2005; Inq. 899-1/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 23-9-1994; MS 21.729-4/DF, Rel. Min. Presidente Sepúlveda Pertence, DJ, 13-8-1993), pois, como bem salientado por MIRKINE-GUETZÉVITCH:
    “encontra-se aí a garantia essencial das liberdades individuais; sua limitação não é possível senão em virtude da lei” (As novas tendências do direito constitucional. São Paulo: Campanha Editora Nacional, 1933. p. 77).
    Na presente hipótese, as razões apresentadas revelam que a quebra de sigilo bancário está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobre o tema, pontuou o Superior Tribunal de Justiça: 
    Consta dos autos que foi instaurado no âmbito da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Maracanaú o Procedimento Investigatório Criminal n. 2018/543616 visando averiguar informações sobre a existência de "servidores fantasmas" na Câmara Municipal local, bem como as consequências penais de tal conduta, caso confirmada, incluindo corrupção, lavagem de dinheiro, falsidade, entre outros (e-STJ fl. 49). 
    Conforme constatado no Inquérito Civil Público n. 2013/20065 que também tramitou na referida Promotoria de Justiça e resultou no ajuizamento da Ação Civil Pública n. 0019802- 86.2017.8.06.0117, em setembro de 2017 havia 179 (cento e setenta e nove) servidores lotados na Câmara Municipal de Maracanaú, sendo 150 ocupantes de cargos em comissão e apenas 29 ocupantes de cargos efetivos (e-STJ fls. 49/50). 
    Tal situação, por afrontar o texto constitucional, justificou o ajuizamento da ação civil mencionada, ao mesmo tempo em que levantou suspeitas sobre o efetivo exercício das funções atribuídas aos ocupantes dos cargos comissionados, que foram intensificadas após pesquisa no Sistema de Informações do Ministério Público - SIMPCE, oportunidade em que surgiram fortes indícios de que vários ocupantes dos cargos em comissão da Câmara Municipal de Maracanaú exerciam atividades paralelas, ora como sócios administradores de pessoas jurídicas, ora como empregados de outras empresas com carga horária de 44 horas semanais e, até mesmo, ocupantes de cargos em outros órgãos públicos com carga horária incompatível com aquela constante dos registros da casa legislativa local (e-STJ fl. 50). 
    Em 27.8.2018 os indícios foram robustecidos com o encaminhamento à Promotoria de Justiça de relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda - COAF, o que ensejou a lavratura de autos apartados, porém vinculados ao presente procedimento investigatório (e-STJ fls. 50/51). 
    No referido relatório o COAF informou que a sogra do ora recorrente, Presidente da Câmara Municipal, apesar de cadastrada como vendedora e com renda mensal em torno de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco reais), é titular de conta bancária com considerável volume de transações, incompatível com sua renda (e-STJ fl. 51). 
    Verificou-se que, somente no período compreendido entre 1.2.2017 e 31.7.2017, a conta bancária registrada em nome da sogra do presidente da Câmara de Maracanaú recebeu créditos no montante de R$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais), sendo que alguns tiveram sua origem identificada, tratando-se de cinco assessores parlamentares, ocupantes de cargos em comissão, que registraram depósitos de igual valor na conta da sogra do presidente da Câmara de Maracanaú em data que coincide com a liberação do pagamento dos servidores da referida casa legislativa e que corresponde a aproximadamente 77% do valor de seus salários (e- STJ fl. 51). 
    Registrou-se ainda a existência de diversos outros depósitos na mesma conta bancária, de origem não identificada, sendo certo ainda que o dia de maior concentração de depósitos coincidia com a data de liberação da folha de pagamento da Câmara Municipal da cidade, sendo que, no período mencionado, foram efetuados 46 (quarenta e seis) depósitos em espécie no valor de aproximadamente R$ 2.500,00 cada, todos sem identificação, sugerindo possível burla aos mecanismos de controle e identificação vigentes (e-STJ fl. 52). 
    Foram constatadas também aplicações no importe de R$ 489.687,55 (quatrocentos e oitenta e nove mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), com primeira aplicação datada de 4.5.2016, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e oriundo de vários depósitos em espécie no valor de R$ 2.500,00 cada e sem identificação, caracterizando, assim, movimentação incompatível com a capacidade financeira da cliente, sugerindo utilização de conta para movimentação financeira de terceiros e possível lavagem de dinheiro (e-STJ fl. 52). 
    O Ministério Público assentou que são fortíssimos os indícios de que, na verdade, a referida conta bancária vinha sendo utilizada pelo presidente da Câmara Municipal de Maracanaú para receber recursos espúrios, dentre os quais depósitos oriundos dos servidores ocupantes de cargos em comissão pelo mesmo nomeados, tratando-se de uma espécie abjeta de "toma lá, dá cá", na qual o servidor retém para si um fração de seu próprio salário, repassando o restante para a conta bancária registrada em nome da sogra do presidente da Câmara Municipal, responsável direto pela nomeação do depositante para o cargo em comissão, cujas funções sequer são de fato por ele exercidas (e-STJ fl. 52). 
    Considerou que não há dúvidas de que há conluio entre o atual presidente da Câmara Municipal de Maracanaú e os demais investigados, todos ocupantes de cargos em comissão por ele nomeados e diretamente ligados ao seu gabinete, de forma altamente espúria e lesiva aos cofres públicos (e-STJ fls. 52/53). 
    Afirmou que a comprovação efetiva de tal esquema criminoso somente será plena através do afastamento dos sigilos bancário e fiscal das pessoas físicas aqui tratadas, todas ocupantes de cargos em comissão diretamente vinculados ao gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maracanaú, à exceção de sua sogra, cuja conta bancária era utilizada na escalada delituosa (e-STj fl. 53). 
    Explicou que, além das contas bancárias pessoais, faz-se necessária a quebra de sigilo bancário e fiscal das empresas pertencentes aos investigados,